Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. ACERVO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 147, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei n. 11.343/2006 (ameaça no âmbito de violência doméstica), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão se limita à possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. No caso, verifica-se que a versão apresentada pela vítima na fase inquisitorial não restou isolada nos autos, ao revés, está amparada pelos demais elementos angariados no processo, como o registro de ocorrência policial, o termo de requerimento de medida protetiva, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e, principalmente, o depoimento judicial de uma testemunha que presenciou os fatos.
4. Eventual alteração dos fatos pela vítima, em juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de infirmar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram que a tentativa de retratação ocorreu em um contexto de afeição familiar e dependência financeira da ofendida em relação ao acusado.
5. Não há que falar em absolvição de qualquer espécie, pois o réu verdadeiramente ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, com quem é casado há vinte anos, gerando efetivo temor a ela, de modo que sua condenação pelo crime do artigo 147, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei n. 11.343/2006, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.